Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-32.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR DE IDADE. PRETENSÃO DE GUARDA PELOS AVÓS PATERNOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E PARA FINS DE PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS GENITORES. MENOR ACOMETIDO DE AUTISMO. PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. CUIDADOS DA MÃE. COMPROVAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR HARMÔNICO. EXISTÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM OS GENITORES. ART. 33, ECA, C/C, ARTS. 1.630 E 1.634, II, DO CC. IMPERATIVO LEGAL. AVÓS. DEVER DE SOLIDARIEDADE AOS NETOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694, DO CC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS POR INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
1. Todas as decisões que envolvam, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 6o, do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
2. A guarda dos menores é própria aos seus genitores podendo, contudo, ser destinada a outros, de modo a preservar os interesses e a incolumidade dos infantes.
3. Ausente qualquer indício de que o menor esteja em situação de risco caso permaneça sob a guarda dos seus genitores, nem de que a modificação provisória da guarda em prol dos avós parternos seria garantia de segurança e desenvolvimento físico e psicológico adequados, a manutenção da guarda com os pais deve permanecer, nos termos do art. 33, do ECA, c/c, arts. 1.630 e 1.634, II, ambos, do Código Civil.
4. Os avós podem materializar auxílio financeiro aos netos, sem que se exclua dos genitores a guarda do seu filho, através de instrumentos legais, como a ação de oferta de alimentos, sob o argumento do dever de solidariedade que deve existir entre os parentes, nos termos do art. 1.694, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.